Tribunal: TJSP
Processo: 1007963-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – contrato de prestação de serviços de internet - incidência do CDC (Lei 8078/90) – demanda julgada parcialmente procedente para condenar a ré na obrigação de fornecer ao consumidor a internet na taxa contratada, respeitando os limites de 40% de constatação instantâneo, e 80% da média mensal, conforme Resolução 575/2011 da ANATEL,

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – contrato de prestação de serviços de internet - incidência do CDC (Lei 8078/90) – demanda julgada parcialmente procedente para condenar a ré na obrigação de fornecer ao consumidor a internet na taxa contratada, respeitando os limites de 40% de constatação instantâneo, e 80% da média mensal, conforme Resolução 575/2011 da ANATEL, sob pena de multa - indevida pretensão de ressarcitório moral – sucumbência do postulante, porque decaiu de parte expressiva dos pedidos que formulou - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007963-44.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SIRLEY RIBEIRO
MEIRA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007963-44.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37346
APEL.No: 1007963-44.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : SIRLEY RIBEIRO MEIRA
APDA. : CLARO S/A
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
contrato de prestação de serviços de internet - incidência do CDC
(Lei 8078/90) demanda julgada parcialmente procedente para
condenar a ré na obrigação de fornecer ao consumidor a internet
na taxa contratada, respeitando os limites de 40% de constatação
instantâneo, e 80% da média mensal, conforme Resolução
575/2011 da ANATEL, sob pena de multa - indevida pretensão de
ressarcitório moral sucumbência do postulante, porque decaiu de
parte expressiva dos pedidos que formulou - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, movida por SIRLEY RIBEIRO MEIRA
em face de CLARO S/A, em síntese argumentando que, em
24.08.2018, firmou com a ré contrato de plano de internet
(correspondente a 60 MEGABYTES) para sua residência, no valor
mensal
de
R$154,99.
Contudo,
desde
dezembro/2018
vem
enfrentando problemas com o sinal da internet devido
oscilações na velocidade contratada. Sustenta que entrou em
contato com a requerida inúmeras vezes através do SAC para
resolver
o
problema,
sempre
recebendo
informações
de
“instabilidade na região ou necessidade de reprogramação do
aparelho de internet”. Por fim, em 12.04.2019 recebeu a
visita de um técnico da ré em sua residência, o qual realizou
a troca do aparelho, gerando uma cobrança de R$90,00 pela
visita, e não explicou o motivo da lentidão e inferioridade
da internet fornecida. Assim, pediu gratuidade judiciária;
incidência das regras consumeristas à hipótese em tela, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007963-44.2019.8.26.0562 -Voto no
3
inversão do ônus da prova; e condenação da ré na obrigação de
fazer o fornecimento da internet nos moldes contratados, bem
como ao pagamento de ressarcitório moral na quantia de
R$20.000,00, mais consectários de estilo.
2. O “decisum” de fls. 47/48, deferindo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação de
tutela objetivando determinar à requerente que forneça o
sinal de internet contratado, no prazo de 24 horas e sob pena
de multa diária de R$1.000,00.
3. Citada, a Claro ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 52, advindo réplica a fls. 86.
Instados
sobre
provas
adicionais,
ambas
as
partes
manifestaram desinteresse (fls. 102 e 107).
4. A r. sentença de fls. 110/113, entendendo pela
desnecessidade de provas adicionais, que incidente “in casu”
o CDC e a ausência de danos morais a serem reparados, julgou
a demanda parcialmente procedente para condenar a ré na
obrigação de fornecer a internet na taxa contratada,
respeitando os limites de 40% de constatação instantâneo, e
80% da média mensal, conforme Resolução 575/2011 da ANATEL,
sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado de
internet no mês de descumprimento injustificado, que se
reverterá ao consumidor. Porque vencido na maior parte,
carreou
ao
postulante
sucumbência
de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
dado à causa, observada sua condição de beneficiário de
gratuidade judiciária.
5. Recorreu o autor a este E. Tribunal (fls.
115),
buscando
modificação
do
julgado
com
inversão
sucumbencial, diante do princípio da causalidade, tecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007963-44.2019.8.26.0562 -Voto no
4
comentários sobre as situações que lhe trouxeram abalo
psicológico, que não se confundem com meros dessabores, de
modo que merecem reparação pecuniária.
6.
O
recurso
foi
recebido,
processado
e
respondido a fls. 139, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
7. Malgrado as assertivas recursais, a verdade é
que merece prevalecer o sentenciamento combatido, por suas
apropriadas razões e nos termos do art. 252 do RITJSP, porque
deu correto desenlace à questão posta em juízo, inclusive no
que pertine aos danos morais e aos ônus de sucumbência,
objeto deste recurso de apelação, a saber:
“... não vislumbro a ocorrência dos alegados
danos morais no caso concreto, vez que a
existência de mero descumprimento contratual por
parte da requerida não é suficiente para gerar
dano
moral
indenizável,
mesmo
porque
foi
fornecida internet suficiente para uma conexão
minimamente adequada. Ademais, a hipótese dos
autos trata de mero aborrecimento cotidiano que
não tem o condão de ensejar uma condenação por
danos morais.
De mais a mais, é certo que o fato da internet
supostamente apresentar velocidade diversa da
contratada não enseja a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em outras palavras, não é qualquer aborrecimento
ou dissabor da vida cotidiana que configura a
autoriza o pagamento de uma indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007963-44.2019.8.26.0562 -Voto no
5
morais pautado em descumprimento contratual.
Embora a conduta da ré seja reprovável, em
realizar o fornecimento do serviço em desacordo
com a oferta, a parte autora, por sua vez, não
demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo moral,
apto a ensejar a condenação da ré em danos
morais.
Portanto, em que pese a situação vivenciada pela
parte autora, o caso em tela se amolda a mero
descumprimento contratual pela empresa ré, o que
é perfeitamente suportável pelo cidadão médio,
não constituindo tal fato ofensa ao direito da
personalidade...
Vale dizer que os fatos que decorreram da
narrativa apresentada pela parte autora não
extrapolaram a barreira do mero aborrecimento
cotidiano,
inexistindo,
portanto,
inequívoca
ofensa a qualquer direito da personalidade da
requerente...
Em razão da sucumbência majoritária, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao
patrono da requerida, os últimos fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC, obrigações suspensas em
razão do benefício da gratuidade de justiça
deferido à parte autora” (fls. 110/113).
8. De fato, quanto aos pretendidos danos morais,
assenta-se que não ficaram caracterizados, mormente porque a
CLARO S/A não praticou nenhum ilícito e as situações narradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007963-44.2019.8.26.0562 -Voto no
6
na exordial não demonstraram prejuízo extrapatrimonial ao
ponto de ser reparado. Ainda que assim não fosse, ilustrativa
é a lição do eminente DES. CARLOS ROBERTO GONÇALVES, citando
SÉRGIO CAVALIERI, ressaltando que só se deve reputar como
dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sinopses Jurídicas, Direito das Obrigações - Parte Especial,
Resp. Civil, Tomo II, pág. 84)”.
9. Sobre os ônus da sucumbência, por ter o autor
apelante decaído de parte expressiva dos pedidos que
formulou, permanece a responder pelos ônus sucumbenciais que
lhe foram carreados em primeiro grau, observada a sua
condição de beneficiário de gratuidade judiciária.
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js